Tribunal: TJMT
Processo: 1009050-89.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos do Agravo de Instrumento n. 1009050-89.2019.8.11.0000
Recorrente Antônio Bizarro da Nave Neto
Recorrido Banco da Amazônia S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANTÔNIO BIZARRO DA NAVE NETO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 16605476):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/2015 – BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA – ARTIGO 835, §3o, DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE – DINHEIRO – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835, I, DO CPC/2015 – OBJETIVO DE CELERIDADE DA EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois esta assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835, I, do CPC/2015. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora on line constitui instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito, a fim de requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte executada. Sendo a execução realizada no interesse do credor, é-lhe facultado pretender que a penhora recaia sobre bem diverso daquele dado em garantia, muito mais ainda quando se foi observado atentamente a ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC/15. Não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de ser incabível o arbitramento de honorários advocatícios em recursos interpostos contra decisões interlocutórias. (N.U 0000331-23.2004.8.11.0078, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2016, publicado no DJE 19/08/2016)
Alega violação ao artigo 835, §3o do Código de Processo Civil, uma vez que, em se tratando de execução com garantia real, a penhora deveria recair sobre os bens dados em garantia, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 22833544).
Contrarrazões sob Id. 29103996.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 835, §3o do Código de Processo Civil, a parte recorrente alega que, em se tratando de execução com garantia real, a penhora deveria recair sobre os bens dados em garantia.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV